Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Detração penal.
1– Havendo provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-esposa, com tapa no rosto e empurrão, causando-lhe lesão constatada por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.
2 – Tendo o réu respondido a ação penal solto e, após a condenação, foi-lhe concedido o benefício de recorrer em liberdade, falta a ele interesse quanto ao exame da detração penal.
3 – Apelação não provida.